Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-78.2023.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-78.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAIR JOSE DA SILVA - CPF: 594.216.301-49 (APELANTE), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), JOSE RENATO FERREIRA BINAS - CPF: 062.010.638-70 (APELADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), ROSIMEIRE LINO FIUZA BINAS - CPF: 432.682.421-20 (APELADO), ELETICIA DUTRA PEREIRA - CPF: 026.139.011-28 (ASSISTENTE), JOSE BRAZ DE ALCANTARA - CPF: 534.942.371-15 (ASSISTENTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003400-78.2023.8.11.0046

APELANTE (S):

ADAIR JOSE DA SILVA

APELADO (S):

JOSE RENATO FERREIRA BINAS E ROSIMEIRE LINO FIUZA BINAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL -
PRESCRIÇÃO - DESCABIMENTO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 206, §5º, I, DO CC - RECURSO PROVIDO.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívida fundada em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

2. Se
a
Ação de Cobrança
foi ajuizada em 22/09/2023, visando o recebimento da importância de R$ 351.760,48, oriunda do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Posse sobre Imóvel Urbano formalizado em 20/05/2020, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em prescrição da ação.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ADAIR JOSE DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
JOSE RENATO FERREIRA BINAS
e
ROSIMEIRE LINO FIUZA BINAS
que reconheceu a prescrição,

nos termos do art. 206, §3°, inciso V, do CPC e julgou extinto o processo. Ainda, condenou o requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O recorrente alega, em síntese, que a sentença deixou de considerar a suspensão do prazo prescricional entre 10/12/2020 e 06/05/2021, em decorrência da distribuição de reclamação pré-processual junto ao Cejusc de Comodoro, em 09/12/2020, conforme prevê o art. 34 da Lei 13.140/2015.

Assevera que mesmo não concordando que a reparação da responsabilidade ora pleiteada seja extracontratual, seu direito não foi alcançado pelo instituto da prescrição, incorrendo em erro o juízo sentenciante na contagem do prazo.

Menciona que o Princípio da
actio nata
prevê que o prazo prescricional tem por termo a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, de modo que a venda do imóvel em sociedade, violando os termos do acordo verbal que existia entre ambos, ocorreu em 20/05/2020.

Defende que o prazo prescricional para discutir questões contratuais é de dez anos, conforme o art. 205 do CC e que a presente ação se funda no contrato datado de 20/05/2020, sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso de 10/12/2020 a 06/05/2021, e a ação foi proposta em 22/09/2023.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para anular a sentença e retornando o feito à instrução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 257104208).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
ADAIR JOSE DA SILVA
ajuizou

Ação de Cobrança
em face de
JOSE RENATO FERREIRA BINAS
e
ROSIMEIRE LINO FIUZA BINAS,
alegando, em síntese,

ser proprietário, junto aos requeridos, do imóvel urbano na proporção de 50% para cada uma das partes.

Aduziu que tinham uma sociedade localizada no referido imóvel e, em razão de problemas financeiros, encerraram a atividade comercial, ficando o requerido responsável pela administração do imóvel.

Mencionou que tomou conhecimento que o requerido alienou o imóvel e benfeitorias à Sra. Eletícia Dutra Pereira pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), cujo valor foi recebido no ato da assinatura do contrato, sem seu prévio conhecimento.

Sob tais fundamentos, requereu a condenação dos requeridos ao ressarcimento do valor principal devidamente atualizado, o que importa em R$ 351.760,48.

Após a citação dos requeridos, houve a apresentação de contestação e impugnação.

Em seguida, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição da ação.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

No caso dos autos, o Código Civil no seu art. 206, §5º, I, estabelece que prescreve no prazo de 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a
Ação de Cobrança
foi ajuizada em
22/09/2023
, visando o recebimento da importância de R$ 351.760,48, oriunda do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos de Posse sobre Imóvel Urbano, acostado ao Id. 257104179, formalizado em
20/05/2020
, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em prescrição da pretensão.

Assim, não se enquadra a prescrição trienal atribuída pelo juízo
a quo,
com fundamento no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob o entendimento de que

“
a prestação cobrada é oriunda de reparação por ilícito civil”.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta feita, constata-se que a extinção da ação se revela prematura, uma vez que o apelante observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. ( AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021).

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição do título e intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar sobre a prescrição ou dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese:

PROCESS
UAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. [...]. (STJ - REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 1628.094/TO, Relatora Min. Nancy Andrighi Referido acórdão fundamenta que: "Especificamente quanto à necessidade de prévia intimação do credor-exequente, decidiu esta Turma que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ - REsp 1.589.753/PR, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe de 31/05/2016; REsp 1.593.786/SC, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016, DJe de 30/09/2016).

E ainda deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFICIO - EXISTÊNCIA DE DUAS SENTENÇAS NOS AUTOS – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SEGUNDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NORMAL PROSSEGUIMENTO DO FEITO - DESCARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - NÃO CONFIGURAÇÃO. A prestação jurisdicional do MM. Juiz de primeiro grau se esgota com a prolação da sentença, e posterior alteração só deve acontecer por meio de embargos de declaração, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais e erro de cálculo, conforme estabelece o artigo 494, I e II do CPC, o que não foi o caso do presente feito. Para a ocorrência de prescrição intercorrente é indispensável a configuração da inércia do exequente, bem como seja o credor intimado pessoalmente para dar andamento ao feito. Precedentes do STJ. (TJMT - Ap 68090/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, publicado no DJE 04/09/2017).

Destarte, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
de primeiro grau, inviável na hipótese o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação de cobrança.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025